Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-64.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Agravo Interno. Recurso Inominado não conhecido. Deserção. Ausência de pedido de gratuidade de justiça e de comprovação do preparo recursal. Inaplicabilidade do art. 1.007, §4o, do CPC, no âmbito da Lei 9.099/95. Decisão mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

I. Tema em questão.

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção. Argumenta que não lhe foi oportunizada a regularização do preparo. Ademais, está assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica, o que pressupõe a sua hipossuficiência econômica. Ao final, requer que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, que seja oportunizado o recolhimento das custas.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se a decisão que reconheceu a deserção do recurso foi prematura, tendo em vista a ausência de prévia intimação da parte para regularização do preparo.

III. Razões de decidir

4. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei n.o 9.099/1995, que deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. Na espécie, o recorrente não comprovou o recolhimento da guia recursal dentro do prazo legal, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça.

5. Ressalta-se que não é aplicável ao caso o disposto no art. 1.007 do CPC, porquanto a Lei Especial trata a matéria de forma diversa. Além disso, não merece acolhimento a tese da hipossuficiência presumida quando se postula pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, uma vez que os recursos subscritos pelos referidos escritórios se submetem aos requisitos formais inerentes à espécie recursal

6. Desse modo, ausente pedido de gratuidade de justiça e recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal, o recurso inominado interposto é deserto.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.